Tribunal: TJBA
Processo: 0532413-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532413-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIGA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA ALVES BARRETO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ARCHIMEDES CUSTODIO ALMADA DE MELLO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COMPROVADO O DECURSO DE AO MENOS UM ANO DA VIGÊNCIA EM AMBOS OS CONTRATOS DISCUTIDOS. REPACTUAÇÃO. ASSINATURA DE ADITIVO. FATO QUE NÃO IMPLICA RENÚNCIA TÁCITA OU PRECLUSÃO LÓGICA. REAJUSTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM RECOMPOSIÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS BALIZADORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA